Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019019-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DIONATAN DE SANTANA - CPF: 047.691.921-50 (APELANTE), CIPRIANO MELO TIO DA VÍTIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA TIA DA VÍTIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINY RAFAELA DA SILVA SANTANA - CPF: 061.640.781-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019019-51.2021.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO DIONATAN DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE OITIVA FORMAL DAS TESTEMUNHAS OCULARES – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – INICIATIVA DAS AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Quando o delito ocorre na presença de testemunhas, a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório, devido ao ônus da prova que recai sobre a acusação, que, durante a fase instrutória, deve reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva.

Diante de agressões recíprocas, em que ambas as partes alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica fática, suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019019-51.2021.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO DIONATAN DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DIONATAN DE SANTANA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena corporal de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal
(cf. Id. n.o 201706236)
.

Em apertada síntese, a defesa requer a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, “
tendo em vista que o acervo probatório produzido ao longo da instrução não foi suficiente para trazer certeza acerca da ocorrência dos fatos e há dúvidas sobre qual foi a participação de cada uma das partes nas agressões recíprocas perpetradas
”.

Subsidiariamente, sustenta que a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, “
gerando um indesejado bis in idem
”.

À vista disso, postula o reajuste da pena mediante o afastamento, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial relacionada à culpabilidade, ou, caso mantida, a adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (cf. Id. n.o 201706242)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 201706246).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 205086666).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019019-51.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou RODRIGO DIONATAN DE SANTANA como incurso nas disposições do art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 201706202):

“[...] porque em 22/4/2.021, por volta das 15h30min, na residência comum, localizada na Avenida Batuíra, 271, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e socos,
ofendeu a integridade corporal e a saúde da sobrinha Lorrainy Rafaela da Silva Santana, causando escoriações no nariz, dor nos braços e no dorso e dor muscular, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.011149-01, BOPJC 2021.99750 e termo de declarações da vítima
.

Consta que o denunciado era tio da vítima e moravam na mesma residência.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência quando a vítima estava fazendo faxina, entrou na casa e, sob efeito de bebida alcoólica, discutiu com a vítima,
empurrou-a e desferiu socos e empurrões nela, causando as lesões descritas
, após ela ter pedido a ele que não sujasse o ambiente, já que estava limpando a casa.

As agressões somente cessaram porque
o denunciado foi contido pelos tios da vítima, Cristiane Aparecida e Cipriano de Melo
, que o retiram do local [...]”.

Na delegacia, a vítima, LORRAINY RAFAELA DA SILVA SANTANA, quando questionada sobre os fatos, declarou (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 7/8):

“QUE o fato ocorreu em 22/04/201 por volta das 15:30 horas. Que estava em sua casa (a casa é de sua avó e que ela teria deixado à casa para quem precisasse morar). Que está morando na casa há um ano, mas que o suspeito, Rodrigo, que é seu tio, veio morar na mesma casa há um mês. Que no dia do fato, 22/04/21 estava em sua casa fazendo faxina quando o suspeito entrou bêbado, alterado e carregado por um homem, (que não conhece este), com o chinelo sujo quando este homem falou para o suspeito tirar o chinelo que a vítima estava limpando. Que neste instante o suspeito falou que não iria tirar o chinelo não e já entrou para o banheiro. Que a vítima falou para o suspeito não urinar no chão do banheiro e sim no vaso, pois havia acabado de limpar. Que neste instante o suspeito perguntou para o amigo dele quem que estava procurando encrenca com ele e saiu do banheiro. Que a vítima falou que não queria encrenca com ele quando o suspeito já partiu em sua direção empurrando-a. Que empurrou o suspeito também.
Que o suspeito partiu para a agressão física contra a vítima, batendo com socos em seu braço, rosto e costas e, que para se defender bateu no suspeito também
.
Que sua tia Cristiane Aparecida (celular no 66-9-9961-6642) e seu tio Cipriano Melo presenciaram as agressões.
Que seus tios anteriormente citados moraram atualmente nesta casa também. Que o seu tio Cipriano e o amigo dele colocaram-no para for da casa e, que o suspeito ainda ameaçou a vítima falando que ia matá-la.
Que no momento não deseja Representar Criminalmente contra o suspeito, mas, que deseja solicitar Medidas Protetivas de Urgência
[...]”.

Interrogado pela autoridade policial, RODRIGO DIONATAN DE SANTANA respondeu (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 30/32):

“[...] QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE não possui advogado, lhe sendo indicado a Defensoria Pública; QUE a vítima LORRAINY é sua sobrinha; QUE, na data do fato, pediu para sua mãe para ir morar na casa que pertence a ela, pois morava de aluguel e o dono da casa solicitou que desocupasse; QUE sua mãe não mora no local e não estava presente no dia dos fatos; QUE LORRAYNE e outros familiares, Sua irmã CRISTIANE APARECIDA e o marido dela, CIPRIANO MELO, já estavam morando na casa; QUE todos se davam; QUE, na data do fato, relata que estava num momento difícil e ingeriu bebida alcoólica; QUE resolveu ir ao banheiro, logo que saiu, LORRAYNE avançou no interrogando; QUE ela nunca limpava casa e justamente neste dia ela resolveu limpar a casa e lavar o banheiro e então implicou do autor ter entrado na casa e ocupado o banheiro; QUE LORRAYNE avançou no interrogando e o agrediu; QUE em nenhum momento agrediu ela, alegando que na situação que estava, embriagado, não tinha condições de bater em ninguém; QUE sua irmã CRISTIANE e CIPRIANO, apartaram os dois, os quais não residem mais nesta cidade, não sabendo informar para onde eles mudaram; QUE está ciente das medidas protetivas em seu desfavor e após ter sido cientificado, alugou uma outra casa [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento da vítima, LORRAINY RAFAELA DA SILVA SANTANA, procedendo, ao final, o interrogatório do acusado, RODRIGO DIONATAN DE SANTANA.

Na ocasião, LORRAINY RAFAELA DA SILVA SANTANA relatou:

“[...]
Juíza:
Quem que é Rodrigo Jonathan de Santana?

Lorrainy:
Ele é meu tio,

Juíza:
Seu tio? O que que aconteceu em 23 de abril de 2021?

Lorrainy:
Eu estava limpando casa, briguei com o meu tio, e o povo que estava lá em casa estava bebendo, e o meu tio é alcoólatra, infelizmente. E nesse dia ele viu, eu estava limpando casa, quando eu terminei de limpar a casa, ele entrou sendo carregado por duas pessoas, e eu peguei e falei bem assim para ele: Por favor, não urina no chão do banheiro, porque eu já lavei o banheiro.
Aí ele veio com agressão para cima de mim, falando, gritando comigo, e veio para cima de mim, e para me defender, eu fui para cima dele, e foi o que aconteceu, o ocorrido, um pouco
.

Juíza:
Entendi.

Lorrainy:
Depois do ocorrido, ele sumiu, desapareceu, não vi mais.

Juíza:
Tá! Quem que estava na casa, no dia?

Lorrainy:
Tinha bastante gente lá, mas, em específico, quem que mora na casa, era eu, minha tia, meu tio e as crianças.

Juíza:
Onde é que ele te agrediu, ele te agrediu fisicamente?

Lorrainy:
Foi na região do rosto, não lembro exatamente onde, faz quase dois anos.

Juíza:
Foi preciso outras pessoas agirem para interromper?

Lorrainy:
Sim.

Juíza:
Você foi socorrida por quem?

Lorrainy:

Meu tio e minha tia.

Juíza:
Essa casa era de quem, Lorrainy?

Lorrainy:
A casa era da minha avó.

Juíza:
Da sua avó. Ele morava lá também?

Lorrainy:
Isso, eu morava lá já tinha mais de um ano e pouco. Ele tinha recém-chegado, se não me engano, tinha dois meses que ele tinha chegado, e entrou dentro da casa. A minha avó não estava morando no local, ela tinha comprado outra casa, comprado uma outra casa, e nessa casa ficou eu e meu pai, só. E aí depois entrou a minha tia, depois entrou meu tio Rodrigo. Foi aí que aconteceu isso.

Juíza:
Ele estava embriagado?

Lorrainy:
Estava!

Juíza:
Aí você fez exame de corpo de delito, você tinha escoriações no nariz, estava com dor no braço, no dorso, é?

Lorrainy:
Isso!

Juíza:
Entendi. Ele voltou lá, ou não?

Lorrainy:
Não, na semana que eu fiquei lá, assim, presente na casa, não!

Juíza:
Você não teve mais contato com ele?

Lorrainy:
Não tive mais contato. Tive contato recentemente, se eu não me engano, há um mês, mais ou menos, que quando eu fui visitar minha avó, e ele foi lá também, me cumprimentou, tudo tranquilo, tudo normal. Até então não tem mais contato. Ele me ligou para falar sobre a audiência, somente.

[...]

Ministério Público:
A Cristiane Aparecida e o Cipriano Mello estavam também lá junto com vocês.

Lorrainy:
Estavam.

Ministério Público:
Eles que separaram, eles que intervieram lá para separar ele?

Lorrainy:
Foi um dos que ajudaram a separar, porque
no momento da briga tinha bastante gente na casa, porque eles estavam bebendo. E aí, foi um dos que me ajudou a separar, sim
.

Ministério Público:
Ele que foi em cima da senhora, para bater na senhora, ou a senhora que foi em cima para bater nele?

Lorrainy:
Ele que veio para cima de mim, e eu, para me defender, fui para cima dele.

Ministério Público:
A senhora se defendeu, a senhora disse?

Lorrainy:
Exato!

[...]

Defesa:
Lorrainy, explica para gente como começaram as agressões físicas.

Lorrainy: Ele me deu um empurrão, não me lembro muito bem, claramente, porque já faz dois anos, já esqueci, mas ele me deu um empurrão, e eu automaticamente fui para cima dele, e ele deu vários socos no meu braço, pegou de raspão no rosto
.
Acho que foi isso. E eu, para me defender, também dei umas porradas nas costas dele. Acho que foi isso, não me lembro exatamente
!

Juíza:
A senhora citou uns golpes nas costas dele?

Lorrainy:
Isso, para me defender [...]”.

Interrogado em juízo, RODRIGO DIONATAN DE SANTANA negou qualquer agressão contra sua sobrinha. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Sobre essa acusação em que você agrediu a Lorrainy, na delegacia você prestou um depoimento em data de 17 de junho de 2021, você se recorda?

Rodrigo:
Sim.

Juíza:
Você aqui vai falar, ou vai ficar calado?

Rodrigo:
Eu posso falar?

Juíza:
Eu estou perguntando. Você quer falar? Vai responder as perguntas, ou vai ficar falando?

Rodrigo:
Vou só responder as perguntas, mesmo, enfim.

Juíza:
Você confirma que você estava na casa, tinha ingerido bebida alcoólica, no dia que você foi acusado de agredir a Lorrainy?

Rodrigo:
Sim.

Juíza:
Você agrediu a Lorrainy, dando soco, inclusive no nariz dela?

Rodrigo:
Não, não!

Juíza:
Você bateu nela?

Rodrigo:
Não!

Juíza:
Ela disse que você bateu nela, tanto é que o exame comprovou que você bateu nela. Que foi preciso a interferência da sua tia, dos tios, da Cristiana e do Cipriano, você se lembra?

Rodrigo:
É, da minha irmã.

Juíza:
É, eles estavam lá?

Rodrigo:
Eles estavam lá.

Juíza:
O que que você lembra do dia, que você foi usar o banheiro, que ela estava lavando, e ela disse que você urinou no chão.

Rodrigo:
Eu lembro que nós estávamos tomando lá, na época, e eu fui usar o banheiro, na hora que eu fui usar o banheiro, ela não estava limpando lá. Eu fechei a porta, urinei no vaso, não no chão. Aí ela puxou briga, porque, tipo assim, nós estávamos morando tudo embolado, aí acabou que ela começou a me empurrar, e eu segurando ela, e ela começou a se debater. Aí a minha irmã já chegou e já começou a separar, entendeu? Aí saiu como que eu bati nela, mas, foi o que aconteceu.

Juíza:
Você estava muito embriagado?

Rodrigo:
Não, não estava muito, não, estava um pouco consciente.

Juíza:
Na delegacia, você falou que na situação estava embriagado, que estava embriagado.

Rodrigo:
É.

Juíza:
Você voltou a frequentar a casa que eles moravam, você também morava lá?

Rodrigo:
Não. Depois que aconteceu o fato, eu mudei, ela também mudou.

Juíza:
Mas vocês moravam todos juntos, na mesma casa?

Rodrigo:
É, todos juntos.

Juíza:
Entendi. Além disso, você teve contato com ela posteriormente, ou não?

Rodrigo:
Não, não!

Juíza:
Você soube que ela foi agredida no nariz, teve os edemas no nariz?

Rodrigo:
Eu soube, mas igual eu estou falando para a senhora,
foi questão de eu estar segurando ela, e ela tentando escapar. E aí, na hora que já chegou a minha irmã, provavelmente bateu em alguma coisa, né?
Eu tenho minha consciência limpa que eu não cheguei de agredir ela [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Assiste razão à defesa.

Embora a materialidade tenha sido demonstrada pela portaria de instauração do inquérito policial (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 1/2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 5/6), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 14-16), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 20-23), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 39-41), entre outros documentos, as demais provas levantam dúvidas acerca da autoria delitiva e dinâmica dos fatos,
especialmente aquelas que inadvertidamente deixaram de ser produzidas ou foram ignoradas
.

Na delegacia, a vítima relatou que estava em casa fazendo faxina quando o suspeito, visivelmente embriagado, entrou no recinto para utilizar o banheiro, e após uma discussão banal travada entre os dois, acabou empurrando-a.

Após isso ele ainda a teria agredido com socos no braço, rosto e costas, enquanto ela reagia, tentando se defender.

Ressaltou que as agressões só cessaram quando sua tia, CRISTIANE APARECIDA, e seu tio, CIPRIANO MELO -
que também teriam presenciado as agressões
-, apartaram o conflito.

Em que pese as agressões sofridas, a vítima
optou por não representar criminalmente o agressor
, inclusive assinando o termo de renúncia correspondente (cf. Id. n.o 201706749 – pág. 10).

O exame de corpo de delito identificou apenas algumas escoriações próximas ao nariz da vítima, mencionando que não foram encontradas marcas em outras partes do corpo, embora a periciada relatasse sentir dor.

Em seu depoimento judicial, a vítima reafirmou o que havia relatado à autoridade policial. Entretanto, deixou transparecer que, durante o entrevero, as
agressões foram recíprocas
, destacando que ao perceber a agressividade do tio, imediatamente passou a agredi-lo.

Curiosamente, apesar do alegado envolvimento nos eventos narrados,
nenhuma das testemunhas prestou esclarecimentos, nem perante a autoridade policial nem em juízo
.

Em contextos como este, em que o
delito ocorre na presença de testemunhas
, a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório, pois o
ônus da prova recai todo sobre a acusação
, que, durante a fase instrutória,
deve reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva
, o que, como visto, não se verificou no caso em análise.

Além da carência de provas quanto aos eventos narrados na inicial acusatória, é relevante destacar que a negativa de autoria apresentada pelo recorrente encontra respaldo no depoimento judicial da vítima, que confirmou que
as agressões foram mútuas
.

Diante de agressões recíprocas, em que ambas as partes alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica fática, suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude, a
absolvição é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo”.
(N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Assim, diante da ausência de elementos que garantam o grau de certeza necessário quanto à prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, alternativa não resta senão a
absolvição do acusado
, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
RODRIGO DIONATAN DE SANTANA
da prática do delito tipificado no

art. 129, § 9o, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024